Tribunal: TJBA
Processo: 0000932-33.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000932-33.2012.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEIZA CARLA DE SOUZA MORENO

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES DAS ADI'S 6167 E 5910 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas em debate, analisando a natureza jurídica dos honorários incluídos na CDA e fundamentando a impossibilidade de cobrança cumulativa.

3. O acórdão embargado considerou expressamente a vedação à inclusão de honorários advocatícios nas certidões de dívida ativa, por ausência de previsão legal nos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, bem como a configuração de bis in idem na cobrança simultânea.

4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida não encontra guarida em sede de embargos de declaração, configurando mera irresignação com o resultado do julgamento.

5. Os precedentes vinculantes citados tratam da constitucionalidade de lei que destinou aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. No caso em comento, a discussão gira em torno da vedação ao bis in idem na cobrança de verba de mesma finalidade - remunerar atividade advocatícia na cobrança de crédito tributário - seja ela denominada "encargo da dívida", "honorários de cobrança" ou "honorários de sucumbência".

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117243-05.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.